Tribunal: TJDFT
Processo: 0718574-13.2018.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. SUB-ROGAÇÃO. LEGITIMIDADE DO SUB-ROGANTE PARA PROMOVER A EXECUÇÃO.
1. A penhora no rosto dos autos promove a sub-rogação do exequente em relação aos créditos do executado (CPC/2015 857) e, em consequência, o cumprimento de sentença, referente aos créditos sub-rogados, pode ser promovido pelo sub-rogante (CPC/2015 778 §1o IV).
Deu-se provimento ao apelo do exequente.